Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-61.2018.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000272-61.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO MENDES CARDOSO - CPF: 924.690.861-91 (EMBARGANTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (EMBARGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11 DO CPC – RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA DESPROVIDO – OMISSÃO NA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Acolhem-se os Aclaratórios para corrigir omissão quanto aos honorários recursais e aplicar o § 11 do artigo 85 do CPC, para o fim de majorar os honorários sucumbenciais de 10% para 15% do valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Marcelo Mendes Cardoso
em virtude do acórdão proferido no ID 71194956 alegando erro material do julgado.

Asseverou que o Órgão Colegiado confirmou a sentença, na qual as Embargadas foram condenadas ao cumprimento da Apólice de Seguro que tem como objeto o veículo roubado
Ford Cargo BELP 2429 SL, placas QKI7051, Chassi 9BFZEANE9DBS35693
, equivalente à indenização do valor de 100% da Tabela FIPE, no importe de R$ 127.307,00 (cento e vinte e sete mil trezentos e sete reais), mais a carroceria na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), devendo o valor global ser corrigido pelo INPC a partir do sinistro e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação.

A decisão colegiada também confirmou o capítulo da decisão que condenou as Embargadas ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigida pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação.

A despeito disso, o julgado olvidou-se em majorar os honorários sucumbenciais, arbitrados na origem em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Sem contrarrazões, embora intimadas para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Do cotejo das afirmativas do Embargante
Marcelo Mendes Cardoso
com o acórdão embargado (ID 71194956), de fato, há erro material que merece ser ajustado, notadamente quanto à aplicação do artigo 85, § 11, do CPC.

Com o advento do CPC vigente, previu-se a possibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.

O Superior Tribunal de Justiça enunciou alguns entendimentos para pacificar a interpretação do artigo 85 do Código de Ritos. Quanto ao § 11, que disciplinou a hipótese de majoração da verba honorária em grau de recurso, a Corte Superior de Justiça explicou que tem dupla funcionalidade: atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir o exercício abusivo do direito de recorrer.
In verbis
:

É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).

No caso concreto, a sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória de Seguro de Automóvel c/c Danos Morais ajuizada pelo Embargado, foi mantida na íntegra pelo Colegiado.

No voto condutor consta que o Embargante prestou informações verídicas solicitadas pela Seguradora Embargada, que avaliou os riscos da operação e fixou o prêmio no valor de R$ 9.733,96 (nove mil setecentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos), o qual foi quitado pelo segurado.

Por outro lado, a Embargada não comprovou que o veículo segurado se trata de automóvel do Exército Brasileiro, muito menos que houve fraude da utilização do chassi de carro oficial, mantendo-se no campo das meras alegações.

Fiz constar também que o Relatório de Apuração n.o 001811/2017, intitulado de Sindicância, é inconclusivo de que o caminhão sinistrado é diferente daquele descrito na Apólice de Seguro, e que suposta fraude na documentação não está corroborada por qualquer elemento de prova.

Ficou evidente a tentativa, em vão, de a Embargada providenciar a cobertura do sinistro, já que, pela Apólice, obrigou-se a indenizar 100% da Tabela Fipe, mais a carroceria do veículo.

Por isso, a sentença foi confirmada no ponto em que condenou a Embargada ao cumprimento ddo contrato de Seguro, com o repasse do valor de 100% da Tabela FIPE, no importe de R$ 127.307,00 (cento e vinte e sete mil trezentos e sete reais), mais a carroceria na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescida dos consectários legais.

Da mesma forma, foi mantida a condenação da Embargada ao pagamento de indenização por
danos morais,
pois o sinistro ocorreu em 28/11/2017, e decorridos 03 (três) anos, o segurado Embargante não havia recebido o valor da indenização securitária, tratando-se de recusa injustificada e que ultrapassou as barreiras do mero aborrecimento.

Logo, o apelo interposto pela Embargada foi
desprovido
, tornado devida a majoração dos honorários arbitrados na origem em

10% do valor da condenação.

Levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, o
lugar de prestação do serviço (ambiente virtual),
a natureza e a importância da causa (indenizatória), além d
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, hei por bem
majorar os honorários para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

Posto isso,
ACOLHO OS ACLARATÓRIOS
para
sanar a omissão
e, em consonância com o § 11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021